Tribunal: STJ
Processo: 2185804-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969712 - SP (2025/0228491-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
AGRAVADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SEGURO-
SÚMULA N. 211/STJ.
GARANTIA. VÍCIO NA APÓLICE. REEXAME. SÚMULA N. 5/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a apólice de seguro-garantia
oferecida pela empresa executada, pois contém cláusula que condiciona o
pagamento do prêmio ao trânsito em julgado da demanda, inviabilizando,
assim, o cumprimento provisório da sentença. A reforma dessa conclusão
encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.
3. O óbice da
também impede o exame do dissídio
Súmula n. 5/STJ
jurisprudencial.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: f51cf69e-aef6-4e31-813a-c636a58a887a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969712 - SP (2025/0228491-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
AGRAVADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. SEGURO-
GARANTIA. VÍCIO NA APÓLICE. REEXAME. SÚMULA N. 5/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o Tribunal de origem rejeitou a apólice de seguro-garantia
oferecida pela empresa executada, pois contém cláusula que condiciona o
pagamento do prêmio ao trânsito em julgado da demanda, inviabilizando,
assim, o cumprimento provisório da sentença. A reforma dessa conclusão
encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.
3. O óbice da Súmula n. 5/STJ também impede o exame do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HEINZ BRASIL S.A contra decisão
da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 378/383), a agravante alega, em síntese, que, no
agravo em recurso especial, impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao apelo extremo, notadamente o relativo ao óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Pede, assim, o conhecimento do agravo em recurso especial.
Impugnação às e-STJ fls. 388/401.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Nova leitura das razões do agravo em recurso especial às e-STJ fls. 332
/342 permite notar que a recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA51378649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 6af0df46-6df5-4df0-8578-6bdcd5223a80

da decisão que negou seguimento ao apelo (e-STJ fls. 327/329), em especial o relativo
ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Não há, portanto, suporte fático para a aplicação da regra do art. 932, III,
do CPC, também prevista na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, reconsidero a decisão
da Presidência (e-STJ fls. 373/374) para permitir nova apreciação do agravo em
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE JULGADO – Decisão agravada aceitou o seguro garantia
judicial oferecido pela Executada e concedeu o efeito suspensivo à execução
– Ausente o requerimento para a concessão do efeito suspensivo à
impugnação – Não preenchidos os requisitos para a concessão de efeito
suspensivo à impugnação – Artigo 520, caput, do Código de Processo Civil,
admite o cumprimento provisório do julgado quando a decisão de mérito é
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo – Recurso especial
interposto pela ora Executada nos autos da ação originária é desprovido de
efeito suspensivo – Cabível o prosseguimento do cumprimento (provisório) do
julgado – Cláusula da apólice do seguro garantia condiciona o pagamento da
indenização mediante o trânsito em julgado da decisão – Seguro garantia
que não garante o juízo em cumprimento provisório de sentença, configura
obstáculo ao recebimento do débito e inviabiliza o incidente – RECURSO DA
EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada,
com o prosseguimento do feito." (e-STJ fl. 187)

A parte recorrente aponta violação dos arts. 9o, 10, 520, 521, 835, § 2o, e
848, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sustenta, na primeira tese, a ocorrência de decisão surpresa, em ofensa aos
arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Tribunal de origem, ao
reputar inválida a apólice de seguro-garantia por vício formal, não lhe oportunizou a
prévia manifestação para sanar a irregularidade, o que violaria o princípio do
contraditório.
Na segunda tese, defende a plena validade e idoneidade do seguro-garantia
ofertado para os fins do art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Assevera que a
garantia apresentada se equipara a dinheiro para fins de suspensão dos atos
executivos, mormente em sede de cumprimento provisório de sentença, e que a recusa
configurou ofensa ao referido dispositivo legal e ao princípio da menor onerosidade.
Contrarrazões às fls. e-STJ 286/326.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso especial não merece prosperar.
De início, no que tange à alegada violação aos arts. 9o e 10 do Código de
Processo Civil, sob o argumento da ocorrência de decisão surpresa, verifica-se que o
Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre a matéria.
Com efeito, a tese de que não teria sido oportunizada à parte a prévia
manifestação para sanar o vício da apólice não foi objeto de deliberação no acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração. A ausência do
Documento eletrônico VDA51378649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 6af0df46-6df5-4df0-8578-6bdcd5223a80

indispensável prequestionamento atrai, no ponto, o óbice da Súmula n. 211 desta
Corte.
Ademais, quanto à tese de ofensa ao art. 835, § 2o, do Código de Processo
Civil, o recurso especial encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.
O Tribunal de origem, para afastar a idoneidade da garantia ofertada,
fundamentou sua decisão na análise de específica cláusula contratual da apólice de
seguro, consignando que:

"[...] a cláusula 2.2. das 'condições gerais do seguro garantia
modalidade judicial' [...] estabelece que 'a cobertura desta apólice, limitada
ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a
decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada
não haja sido pago pelo tomador' [...].
A presença de cláusula que condiciona o pagamento de
indenização à existência de trânsito em julgado não garante o juízo em
cumprimento provisório de sentença, configura em obstáculo ao recebimento
do débito e inviabiliza o incidente." (e-STJ fl. 190-191)

Infirmar tal conclusão, como pretende a parte recorrente, demandaria
necessariamente a interpretação das cláusulas que regem o seguro-garantia,
providência vedada na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 5 desta
Corte: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial".
O óbice da Súmula n. 5/STJ também impede o exame do dissídio
jurisprudencial.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer o agravo e
não conhecer do recurso especial.
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não se aplica, porque o recurso
especial tem origem em incidente no cumprimento de sentença, sem prévia fixação de
honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:19
Código de Controle do Documento: 6af0df46-6df5-4df0-8578-6bdcd5223a80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.712 / SP
Número Registro: 2025/0228491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028057720248260100
00279934320228260100
21858047020248260000
279934320228260100
28057720248260100 2805772024826010000279934320228260100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
AGRAVADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HEINZ BRASIL S.A
ADVOGADOS : JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
MARIANA DE ALENCAR CIACCIO - SP373406
Documento eletrônico VDA52208771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 65896444-b6f1-485d-9435-3383ca99bcba

AGRAVADO
: R. BERNARDI & CIA LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO EDUARDO MORO - PR041303
LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - PR040919
DIOGO DE ALMEIDA LECHETA - PR092635
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 65896444-b6f1-485d-9435-3383ca99bcba